Tribunal: TJSP
Processo: 2061783-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em ação de execução, aprovou o cálculo produzido pela perita judicial e determinou que a exequente se manifeste no prazo de 15 dias em termos de prosseguimento – Perda de objeto noticiada pelos agravantes – Apreciação do recurso obstada pela desistência – AGRAVO NÃO CONHECIDO.